Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-29.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI - CNPJ: 36.366.033/0001-05 (APELADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADILSON LEITE PAESANO - CPF: 207.909.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISIONAL DE FATURAS C/C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. – ENCARGOS JÁ ADIMPLIDOS EM OUTRO PROCESSO. – COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Apesar de a concessionária ré alegar que a
cobrança
é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

3. Considerando que os encargos (juros, multa, correção monetária) já haviam sido quitados pelo Apelante em outro processo judicial, é indevida a cobrança desses mesmos encargos novamente na fatura de energia.

4. Incabível condenação em litigância de má-fé quando a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISIONAL DE FATURAS C/C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1000321-29.2023.8.11.0002
, ajuizada em por THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais:
1)
declarando a inexigibilidade dos débitos referente às cobrança indevida do mês de
dezembro de 2022
no valor de e
R$ 16.137,88 (dezesseis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos);
2)
conhecendo da pretensão de consignação em pagamento e liberando a parte autora de sua obrigação, além de autorizar a requerida/Apelante a efetuar o levantamento do valor consignado em juízo;
3)
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida; e
3)
condenando a requerida/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:
1)
inexistência de ato ilícito e de irregularidade da cobrança; e
2)
que a cobrança se refere a juros, multa e correção monetária referentes às faturas de 05/2020, 06/2020 e 10/2020, que foram adimplidas somente em 03/10/2022.

Pugna a Apelante ainda pela condenação da Apelada em litigância de má-fé

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões Recursais no ID. 192525229, na qual a parte Apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em virtude da inobservância do Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, bem como a condenação da Apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o consumidor apelado que “
a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação à qual foi oferecida de forma genérica nos autos do processo
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de ação na qual o consumidor Apelado obteve sentença favorável no sentido de declarar a inexigibilidade dos débitos referente à cobrança indevida do mês de
dezembro de 2022
no valor de e
R$ 16.137,88 (dezesseis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), consistente na cobrança de juros, multa, correção monetária e demais encargos aplicados na fatura.

Em sua Apelação, a Concessionária de ENERGISA diz que tal montante se refere à cobrança “
de multas e juros referem-se às faturas dos meses 05, 06, 10/2020 que foram pagas em atraso
”, frisando que as faturas em comento foram pagas somente em 03/10/2022, ou seja, após aproximadamente 02 (dois) anos da data de vencimento.

Já em suas Contrarrazões de Apelação, o Consumidor alega que tais débitos “
já estão devidamente quitados, tais faturas anteriores já foram objeto de discussão judicial, adimplidas integralmente pelo apelado nos autos do processo nº. 101880597.2020.8.11.0002 que tramitou perante o juizado especial cível do cristo rei de várzea grande a qual se encontra atualmente arquivado
”.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém asseverar que, em que pese a parte Apelante alegar que as faturas que geraram os encargos adicionais na fatura 12/2022 somente foram adimplidas em 03/10/2022, tal alegação não merece prosperar, posto que, conforme se vê nos autos 1018805-97.2020.8.11.0002, em especial nos ID.s 75152609 e 115644671, a parte Apelada quitou as faturas judicialmente já com a incidência de multa, juros e correção monetária

Considerando que os encargos (juros, multa, correção monetária) já haviam sido quitados pelo Apelante, é indevida a cobrança desses mesmos encargos novamente na fatura de 12/2022.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC.

Por fim, as partes desejam a condenação uma da outra à litigância de
má
-
fé
processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual as pretensões são descabidas.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a parte apelante já fora condenada ao pagamento de em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, e que, nos termos do § 11 do mesmo artigo, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça não poderá majorar os honorários de modo a ultrapassar o percentual máximo disposto no mencionado § 2º, mantenho incólume a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024